Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-03.2021.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001516-03.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CACIO DE DORDI TRES - CPF: 705.312.180-15 (APELADO), CACIA DE DORDI TRES - CPF: 010.057.271-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. IRDR TEMA N. 9 DO TJ/MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA N. 1.076 DO STJ. ADEQUAÇÃO AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal fundada em multa ambiental, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, extinguindo o feito com resolução do mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no processo administrativo ambiental; e (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental ocorre quando ultrapassado o prazo de 5 anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema n. 9 do TJ/MT.

4.

No caso, transcorreram quase 8 anos entre o auto de infração (2010) e a decisão administrativa (2018), configurando a prescrição punitiva.

5.

Também se verifica a prescrição intercorrente, pois o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a 3 anos sem a prática de atos efetivos de apuração, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se verifica no caso, conforme tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ.

7.

Necessária a adequação da verba honorária aos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, observadas as faixas progressivas legais.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A pretensão punitiva administrativa ambiental prescreve quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais do art. 85 do CPC.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 316 e 487, I; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJ/MT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
CACIO DE DORDI TRES
,

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da intercorrente do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que a prescrição intercorrente se configura em razão da inércia da Administração Pública na condução e conclusão do processo administrativo instaurado para apuração de infração, caracterizando-se pela paralisação do feito, já iniciado, sem a prática de qualquer ato decisório ou despacho por lapso temporal relevante, situação esta que não se verifica no caso em exame.

Afirma que o processo administrativo não permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos de impulso, despacho ou julgamento, tendo em vista que, após a lavratura do Auto de Infração em 26/11/2010 e a instauração do feito em 29/11/2010, foram realizados atos relevantes à apuração da infração nas datas de 23/8/2011, 9/9/2013 e 1/7/2016, inexistindo, ademais, lapso temporal superior ao triênio entre o último ato praticado em 1/7/2016 e a prolação da decisão final administrativa n. 990/SPA/SEMA/2018, em 2/5/2018.

Argumenta que a pretensão punitiva corresponde ao prazo conferido à Administração Pública para lavratura do auto de infração e instauração do respectivo processo administrativo, contado da data da ocorrência da infração ambiental ou, tratando-se de infração permanente ou continuada, do momento de sua cessação, concluindo-se, à luz de tais premissas, pela inequívoca inexistência de prescrição da pretensão punitiva no caso em exame.

Alega que, no tocante aos honorários advocatícios, sua fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a prescrição do processo administrativo ambiental e, caso mantida a condenação que seja aplicado o critério de equidade
previsto no artigo 85,
§ 8º, do CPC.

Em contrarrazões, Cacio de Dordi Tres sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão intercorrente e punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, bem como defende a inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade ao caso concreto (Id. 354934871).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Cacio de Dordi Tres
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20192583337; no montante de R$ 620.723,54 (seiscentos e vinte mil e setecentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 125836/2010 (Id. 354934365).

Cacio de Dordi Tres opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental (Id. 354934858).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ora apelada, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade para
declarar a prescrição da intercorrente do processo administrativo ambiental e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Sentença, Id. 354934869).

2.

Mérito:

Verifica-se dos autos que a certidão de dívida ativa n. 20192583337 decorre da lavratura do Auto de Infração n. 125836, em 26/11/2010, cuja descrição da ocorrência consiste no desmate de 57,00 hectares sem autorização do órgão ambiental competente, tendo sido instaurado o correspondente processo administrativo ambiental n. 881051 em 29/11/2010.

Constata-se da dinâmica do processo administrativo ambiental n. 881051/2010:

(i)

Defesa administrativa juntada em 18/8/2011;

(ii)

Juntada de certidão de antecedentes do autuado em 18/8/2011;

(iii)

Decisão interlocutória proferida em 23/8/2011, na qual foi verificada a ausência da existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem com determinou a notificação do autuado para apresentar alegações finais;

(iv)

Juntada em 9/9/2013 da notificação do autuado por carta realizada em 22/11/2011;

(v)

Despacho, proferido em 1/7/2016, certificando que o autuado foi notificado e determinando novamente a busca de possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado;

(vi)

Certidão, juntada em 16/4/2018, de ausência de autos de infração em nome do autuado; e

(vii)

Decisão administrativa em que homologou parcialmente o auto de infração, proferida em 2/5/2018.

Mediante tais considerações, mencionam-se as teses firmadas pela Seção de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9):

[...] Tese Firmada:

I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1.
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1012668-37.2022.8.11.0000
– Tema n. 9
, relator Desembargador Luiz Octávio Saboia Ribeiro,
julgamento em 22/7/2024
).

Logo, na hipótese dos autos, fulminado está o processo administrativo pela prescrição da pretensão punitiva pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos, pois, conforme a tese fixada no IRDR Tema n. 9, o entendimento adotado é de que este prazo de 5 (cinco) anos é para a decisão final do processo administrativo conforme item I.

[...]
I.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional
. [...].

No ponto, verifica-se que o Auto de Infração n. 125836, foi lavrado em
26/11/2010
(termo inicial da prescrição da pretensão punitiva) e a decisão administrativa foi proferida tão somente em
2/5/2018
(termo final), de modo que
operou a prescrição da pretensão punitiva
conforme dispõe o artigo 19, caput, do

Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1986/2013.

Dessa forma, ao contar o prazo quinquenal a partir de
26/11/2010
, transcorreram quase 8 (oito) anos até que fosse proferida a decisão administrativa datada de
2/5/2018
, de modo que
operou a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual supracitado.

Além disso
, com relação à prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, aplicando-se as teses fixadas no IRDR Tema n. 9 e considerada a data de vigência do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986 em 1/11/2013,
constata-se que de 1/11/2013 até 16/4/2018 nenhum ato efetivo ou despacho que importe na efetiva apuração do fato foi praticado no processo administrativo
.

Assim,
verifica-se que operou a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 881051/2010
, por ter ficado mais de 3 (três) anos, a partir de 1/11/2013; sem a prática de atos efetivos de apuração da infração, nos termos do artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013.

Em conclusão,
aplicando-se as teses fixadas no IRDR Tema n. 9,
sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia
, teria operado tanto a
prescrição da pretensão punitiva
nos termos do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013 ou a
prescrição intercorrente do processo administrativo
, conforme dispõe o do artigo 19, § 2º, do referido decreto.

3.

Honorários advocatícios:

Direto ao ponto, com o acolhimento da
exceção de pré-executividade,
resta devida a fixação de honorários sucumbenciais na espécie, em razão do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública,
afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 10/10/2025
).

[...] 7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/9/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.
4. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC.
[...]

6. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
7. A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 25/8/2025
).

Cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação.

Verifica-se, contudo, a necessidade de adequação da verba honorária fixada na sentença, uma vez que, embora arbitrada no percentual de 10% sobre o valor da causa, não foram observadas as faixas progressivas previstas no artigo 85, § 3º, do CPC, impondo-se, assim, o ajuste para aplicação dos percentuais mínimos em cada uma das respectivas faixas legais, em conformidade com a sistemática escalonada estabelecida pelo diploma processual civil.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, mediante a aplicação dos percentuais mínimos em cada uma das faixas estabelecidas sobre o valor da causa, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026